Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716704-49.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL MARION EMBARGADO: JULIO NEVES DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIEL MARION, contra o acórdão de ID 49414107. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49936080. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JULIO NEVES DE CARVALHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2023 14:40:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador